Tribunal: TJDFT
Processo: 0739706-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVOGAÇÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. PENHORA. VERBA DE ORIGEM SALARIAL. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. ANÁLISE. CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não é cabível agravo de instrumento contra decisão que defere o benefício da gratuidade de justiça, pois tal hipótese não se encontra elencada no rol de decisões agraváveis (artigo 1.015 do CPC).
2. A análise do risco de insubsistência de devedores quando a penhora recair sobre parte de seus salários deve se dar conforme as particularidades do caso concreto.
3. Verificando se tratar de verbas com natureza salarial e, não demonstrada a preservação de percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família, deve prevalecer a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.
4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.